Tribunal: STF
Processo: RE 571222
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO
   COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. ARTIGO 100, § 1º, DA CB/88.
1.      O
   Tribunal fixou o entendimento no sentido de que não são devidos
   os juros moratórios no período entre a data de expedição do
   precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo
   estipulado constitucionalmente. Contudo, no caso dos autos, o
   pagamento se deu após o prazo constitucional.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.